Tribunal: TJES
Processo: 0012640-33.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012640-33.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS SILVA DE SANTANA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012640-33.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS SILVA DE SANTANA, DOUGLAS SILVA DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto. A denúncia narra que, em 3 de julho de 2020, nas proximidades da Igreja Presbiteriana da Praia da Costa, o acusado desacatou agentes da Guarda Municipal de Vila Velha acionados para viabilizar serviço de limpeza urbana, ocasião em que fez gestos obscenos, proferiu xingamentos e ameaças, desrespeitou o isolamento da área e tentou agredir os agentes, sendo contido fisicamente. Em grau recursal, a defesa sustenta insuficiência probatória e requer absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de desacato; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta correção de ofício, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais com fundamentação genérica e bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos prestados em juízo pelos guardas municipais confirmam, de forma coerente, que o acusado adotou comportamento agressivo, recusou-se a cumprir as determinações relacionadas ao isolamento da área, proferiu ofensas e ameaças contra os agentes públicos.

A palavra dos agentes públicos, quando harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória e presunção de veracidade, não sendo afastada por negativa genérica de autoria desacompanhada de elementos concretos de desconstituição.

A condenação deve ser mantida porque a prova judicializada demonstra suficientemente a materialidade e a autoria delitiva, não incidindo, no ponto, o princípio in dubio pro reo.

A exasperação da pena-base por culpabilidade exige fundamentação concreta relativa ao maior grau de reprovabilidade da conduta, não bastando afirmação genérica de que a culpabilidade está evidenciada.

A valoração negativa da personalidade com base na reincidência, após o reconhecimento de maus antecedentes pela mesma condenação anterior, configura bis in idem.

As circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente quando se apoiam em dado inerente ao próprio tipo penal de desacato, que pressupõe ofensa a funcionário público no exercício da função.

A apelação criminal devolve ao Tribunal o exame da dosimetria da pena, o que autoriza a correção de ofício em benefício da defesa quando a pena-base é fixada sem fundamentação idônea.

Remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser fixada em 7 meses de detenção, sem incidência da agravante da reincidência, já absorvida pelos maus antecedentes, e o regime inicial aberto deve ser mantido, diante da vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os depoimentos judiciais de agentes públicos, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, são suficientes para amparar condenação por desacato. 2. A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo justificativas genéricas. 3. O Tribunal pode corrigir de ofício a dosimetria da pena em favor do réu, em apelação criminal exclusiva da defesa, vedada a reformatio in pejus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012640-33.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS SILVA DE SANTANA, DOUGLAS SILVA DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

C
onforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
DOUGLAS SILVA DE SANTANA
em face da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal, impondo-lhe a pena
de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto

.

Na origem, a denúncia narrou que em 3 de julho de 2020, nas proximidades da Igreja Presbiteriana da Praia da Costa, o réu desacatou agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, chamados ao local para a viabilização dos trabalho de limpeza realizado nos arredores por uma equipe da Prefeitura de Vila Velha. Na oportunidade, o réu fez gestos obscenos, confrontou os agentes com palavras intimidadoras e desrespeitou o isolamento imposto como forma de permitir os trabalhos de limpez
a. O réu, tentando agredir os agentes, ainda precisou ser fisicamente contido, oportunidade em que voltou a xingar a todos com palavras ameaçadoras e de baixo calão.

Com a procedência da pretensão punitiva, o apelante, nesta instância, apenas sustenta "a ausência de elementos probatórios nos autos capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, a autoria dos delitos imputados ao réu. [Segundo o recorrente,] a instrução processual revelou-se insuficiente, uma vez que não foram produzidas provas robustas, e a acusação fundamenta-se exclusivamente no depoimento dos agentes municipais presentes no Auto de Infração."
Diz, então, serem
as provas insuficientes para a condenação
, pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

O recurso merece provimento parcial, mas não em relação às provas.

Ao contrário do que se sustenta,
o conjunto probatório é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos
.

Os depoime
ntos dos agentes públicos colhidos em juízo confirmam que
o acusado apresentou comportamento agressivo e combativo, desrespeitando a função pública exercida pelos guardas

.

Ainda que o réu negue a autoria delitiva, restou bem apontado na sentença que o
guarda municipal Heber
confirmou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento em ação integrada entre a Secretaria de Segurança e Secretaria de Limpeza Urbana, a qual requer, a depender do caso, reforço da Guarda. Disse a testemunha que, na oportunidade, foi solicitado aos moradores de rua para recolherem os pertences, viabilizando a limpeza, tendo a maioria colaborado, com exceção do apelante, que se recusou e passou a proferir os xingamentos. Segundo a testemunha, o recorrente disse, afrontosamente, “vai tomar no cu”, “vocês estão tudo fodido”, “pra botar a mão em mim tem que ser muito homem e no mínimo cinco”, arremessando, ainda, uma pedra.

Também em juízo, a
guarda municipal Franciny
confirmou que estava atuando em apoio à Secretaria de Limpeza Urbana, em área ocupada por moradores de rua, tendo o acusado apresentado oposição à atuação da Guarda, que tentava delimitar a área de trabalho, ofendendo a guarnição e oferecendo grande resistência.

Nesse sentido, a despeito do que se diz genericamente no apelo, que deixou de indicar por que motivo a prova seria insuficiente,
a palavra dos agentes de segurança, quando harmônica com os demais elementos de prova, reveste-
se de especial relevância e presunção de veracidade
.

Assim, a condenação deve ser mantida, uma vez que a materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas.

Todavia, no que toca à dosimetria da pena, entendo haver reparo a ser realizado de ofício.

Compulsando os autos, verifica-se que o julgador de 1º grau fixou a pena-base acima do mínimo legal (01 ano de detenção, sendo o mínimo de 06 meses) valorando negativamente a
culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime

.

Nesse ponto, a fixação revela-se equivocada.

Dizer simplesmente que a
culpabilidade
está evidenciada não é suficiente ao afastamento da pena-base de seu mínimo legal.
A circunstância está ligada ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, e não à culpabilidade como elemento do crime.

O juízo sentenciante ainda se utilizou de fundamentação genérica ao afirmar que a
personalidade
do réu seria "voltada para a prática delitiva" em razão da reincidência, o que configura
bis in idem,
eis que já valorados negativamente os
antecedentes
.

Ademais, as
circunstâncias do crime
mencionadas como desfavoráveis — o fato de o crime ocorrer durante atividade de rotina da prefeitura — são elementos que não desbordam do que é esperado para o tipo penal de desacato, que exige justamente que o funcionário esteja no exercício da função

.

Dessa forma, resta evidente que a pena-base foi fixada sem fundamentação idônea, lançando mão de termos genéricos ou próprios do tipo penal para a exasperação

. Embora tal ponto não tenha sido objeto de insurgência expressa no recurso d
efensivo, a matéria é passível de correção de ofício por este Tribunal, em virtude do
efeito devolutivo amplo
da apelação no âmbito criminal.

Assim, considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável, majoro em 1/6 (um sexto) e
fixo a pena-base
7 (sete) meses de detenção
.

Na segunda fase, m
antenho o afastamento da agravante da reincidência, eis que já valorada a condenação anterior como maus antecedentes. Não há atenuantes.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição, fixo e pena definitiva em 7 meses de detenção.

Embora os antecedentes pudessem justificar regime inicial mais gravoso,
mantenho o regime inicial
aberto
, em virtude da impossibilidade de
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Há óbice à substituição (artigo 44 do CP), já vedada na origem.

Isso posto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, de ofício, redimensionar a pena-base, fixando a sanção definitiva em
7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)